Tribunal: TJDFT
Processo: 0721920-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA PERICIAL. IMPEDIMENTO DO PERITO. RELAÇÃO DE EMPREGO NÃO ATUAL E POR CURTO PERÍODO. IMPUGNAÇÃO INFUNDADA.
1. Aplica-se aos auxiliares da justiça a regra de impedimento aos juízes, por força do que dispõe o art. 148 do CPC.
2. A relação de emprego que enseja o impedimento deve ser atual, hipótese que não se vislumbra nos autos, em que a perita trabalhou na empresa agravante em 2017, por curto período, não havendo notícia de animosidade ou demissão por justa causa.
3. O Código de Ética dos Peritos Judiciais não se sobrepõe à lei.
4. Recurso desprovido.